Tribunal: CARF
Processo: 11080.911270/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911270/2011-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.534 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i- sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, em sede de manifestação de
inconformidade e recurso voluntário; ii- sejam obtidas e analisadas outras informações que se
façam necessárias e seja confirmado o efetivo valor da retenção alegada; iii- cientifique-se a
contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911270/2011-82
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.534 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911270/2011-82

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
316/319), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 37, que não homologou as compensações constantes das DCOMP ali
informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
informado no valor de R$ 46.619,20 e não reconhecido, tendo em vista a não confirmação de
retenção na fonte relativa a juros sobre capital próprio (código de receita 5706) no referido valor,
conforme informação constante da “Análise de Crédito” do Despacho Decisório, à folha 308.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/07), a contribuinte alegou que
o crédito está comprovado na documentação que anexa aos autos: “Declaração de retenção de
imposto decorrente do pagamento de juros sobre o capital próprio” emitida pela fonte pagadora
Celulose Irani S/A, à folha 78; recibos, DARF e planilhas demonstrativa às folhas 96/102; DIPJ
relativa ao período da recorrente (folhas 103/168) e da fonte pagadora (folhas 170/307).
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista,
em síntese, a ausência nos autos de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, e a ausência de informação sobre a alegada retenção no Sistema
DIRF.
Ciência do acórdão DRJ em 21/01/2019 (folha 328). Recurso voluntário
apresentado em 20/02/2019 (folha 329).
A recorrente, às folhas 331/339, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores e anexa aos autos o extrato de pagamentos às folhas 340/341.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Embora o art. 16, § 4o do PAF determine que o momento de apresentação de
provas é a impugnação de primeira instância, a partir do momento em que o acórdão a quo não
homologa as compensações por falta de comprovação dos créditos, é lícito conceder aos
contribuintes a oportunidade de juntar provas aos autos, em homenagem ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal e permitindo a revisão de ofício de declarações
prevista no art. 147, § 2o, do CTN.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.534 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911270/2011-82

Importante lembrar que, no que se refere às retenções de imposto, no âmbito do
julgamento de recurso voluntário, impõe-se acatar a determinação da Súmula CARF no 143, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Os documentos acostados aos autos pela contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade e recurso voluntário, indicam ter havido pagamento de juros sobre capital
próprio e retenção na fonte correspondente, em valores próximos aos alegados. Não há, contudo,
coincidência precisa de valores, comprovação de regular contabilização, nem confirmação da
validade extrínseca dos documentos.
Deve ser verificado, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções,
caso comprovadas, foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções
possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação da retenção alegada, a fim de que se possa
averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, em sede de manifestação de
inconformidade e recurso voluntário; ii- sejam obtidas e analisadas outras informações que se
façam necessárias e seja confirmado o efetivo valor da retenção alegada; iii- cientifique-se a
contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital